Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0700583-06.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: RODRIGO ANTHERO AVILA PEREIRA AGRAVADO: CLAUDIA GARCIA DE OLIVEIRA BARRETO D E C I S Ã O CLAUDIA GARCIA DE OLIVEIRA BARRETO opõe embargos de declaração em face de decisão desta Relatoria, em id 25051103, que deferiu a liminar pleiteada por RODRIGO ANTHERO AVILA PEREIRA e suspendeu a decisão agravada, que havia determinado ao ora embargado que desocupasse o imóvel objeto da ação de reintegração de posse ajuizada pela ora embargante. Nas razões dos embargos, em id 25282064, a autora alega que há contradição na decisão, porque ficou limitada à argumentação do réu de que haveria um contrato simulado entre as partes para que contraíssem o financiamento imobiliário, ignorando que há documentos oficiais hábeis a comprovar a compra e venda do imóvel. Ressalta, nesse sentido, que “um documento com rasuras, sem nexo, não pode ter mais validade do que a escritura pública, certidão do Cartório de Registro de Imóveis e as Declarações de Imposto de renda das partes”. Explica que as partes viviam em união estável, já dissolvida, com separação total de bens, e que o imóvel objeto do contrato pertence à autora desde 2018, sendo ela a responsável pelo pagamento das prestações do financiamento, estando a questão, inclusive, declarada em imposto de renda de ambas as partes. Afirma ainda que, num ato de desespero para conseguir a separação, afirmou que daria metade do imóvel ao réu. Registra que atualmente reside com seu filho de favor em casa de parente. Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para que a liminar concedida por essa Relatoria seja revogada. O embargado apresentou resposta ao recurso, em id 25631383. É o relatório. Decido. Não obstante os argumentos expendidos pela embargante, não se vislumbram omissão ou contradição na decisão ora embargada, que foi bastante clara quanto à necessidade de maiores esclarecimentos das questões postas nos autos, especialmente em relação ao contrato particular de compra e venda do imóvel apresentado pelo ora embargado. Não há qualquer vício na decisão que, em sede de cognição sumária, conclui que, “ao menos neste exame superficial, há elementos nos autos principais que permitem a discussão quanto a exclusividade da propriedade do bem atualmente ocupado pelo agravante, como mencionado na peça inicial da ação n. 0709992-37.2021.8.07.0001, o que afasta o alegado direito de imediata reintegração de posse, devendo a questão ser mais bem examinada, antes da imediata desocupação do imóvel”. Confira-se o inteiro teor da decisão ora embargada: Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Nesse primeiro exame, mesmo em se tratando de juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, tenho que se encontram presentes os requisitos para concessão da medida liminar pleiteada, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impondo-se o deferimento da medida dirigida a suspender a decisão que determinou a imediata desocupação do imóvel em litígio. Com efeito, há questões nos autos principais que precisam ser mais bem esclarecidas, porque, se de um lado a ora agravada afirma que o imóvel lhe pertence exclusivamente, e para tanto apresenta a escritura do bem em seu nome, por outro, o agravante argumenta que o contrato de compra e venda firmado entre as partes, que já viviam em união estável, foi simulado, para que pudessem contrair financiamento imobiliário e saldar dívidas. Para comprovar suas alegações, o ora agravante juntou aos autos principais documento que indica que as partes firmaram “Instrumento Particular de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel” onde o réu, ora agravante, prometeu “vender, ceder e transmitir 50% (cinquenta por cento) do imóvel” em litígio à agravada, pelo preço ajustado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) - (id 88641903 da ação n. 0709992-37.2021.8.07.0001). A escritura de id 87425653 (autos principais) indica que as partes, de fato, já viviam em união estável (2016) quando o imóvel, que pertencia exclusivamente ao réu, foi negociado com a autora (2018), conforme comprova o documento de id 87769982 dos autos principais. E mais, o valor financiado pela agravada junto à instituição financeira (id 87425664, dos autos principais), de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil), para compra do imóvel, coincide com a quantia retratada no contrato anteriormente mencionado, em sua cláusula terceira (id 88641903, dos autos principais), e está muito aquém do valor de venda do imóvel informado no registro, que seria de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) – id 87769982, tudo a indicar que, de fato, pode ter havido simulação na aquisição do bem. Portanto, ao menos neste exame superficial, há elementos nos autos principais que permitem a discurssão quanto a exclusividade da propriedade do bem atualmente ocupado pelo agravante, como mencionado na peça inicial da ação n. 0709992-37.2021.8.07.0001, o que afasta o alegado direito de imediata reintegração de posse, devendo a questão ser mais bem examinada, antes da imediata desocupação do imóvel. Assim, presentes os requisitos legais, especialmente, o risco da demora, tendo em vista o fim do prazo concedido pelo Juízo para desocupação do imóvel pelo agravante, DEFIRO a liminar pleiteada, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento de mérito do presente recurso. De tudo que se pode extrair da peça recursal dos presentes embargos, busca a recorrente, na verdade, a rediscussão do julgado, sem indicação objetiva dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, com nítido caráter modificativo, inviável nessa sede. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos, para que o feito possa ser devidamente examinado e encaminhado para julgamento pelo Colegiado, que decidirá pela revogação ou não da decisão liminar. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator